Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. REVERTIDA. SUBSISTÊNCIA. FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de paradigma de recurso repetitivo, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, sendo absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

2. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, podendo os saldos acumulados serem objeto de penhora, desde que comprovada que a referida constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado nos autos.

3. Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68 e, portanto, não se amoldam à exceção prevista na lei processual.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.